Tribunal: TCU
Processo: 040.096/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que julgou ilegal ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Josineo Fortaleza de Brito contra o Acórdão 18281/2021-TCU-Segunda Câmara (Excerto da Relação 32/2021 - TCU - 2a Câmara), por meio do qual foi apreciado o ato de concessão de sua aposentadoria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, não conhecer dos presentes embargos de declaração, porquanto intempestivos; e 9.2. dar ciência desta Deliberação ao embargante.